Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPURGOS E JUROS. SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIRADAS PERIÓDICAS DE VALORES. HIPÓTESES PERMISSIVAS. EXERCÍCIO DE FACULDADE DA PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante das atribuições legalmente definidas ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e às instituições bancárias pela Lei Complementar n.o 26/1975, Decreto n.o 78.276/1976 e Decreto n.o 4.751/2003, vislumbra-se que o Banco do Brasil carece de legitimidade passiva quanto a pedidos que envolvam discussão de juros e correção monetária e expurgos sobre o saldo de conta individual do PIS-PASEP.
2. Por ser o responsável em concretizar o processamento da solicitação de saque e consequente pagamento, resulta evidente possuir o BANCO DO BRASIL legitimidade passiva quanto à pretensão da autora atinente à restituição de eventuais saques indevidos operacionalizados em sua conta individual.
3. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Não ocorre prescrição quando não decorrido dez anos entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação.
5. Não tendo o Banco do Brasil se desincumbido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma a demonstrar a alegação de que os saques e retiradas ocorreram dentro das hipóteses permissivas ou mediante solicitação e exercício de faculdade pela autora, impõe-se manter sua obrigação ao ressarcimento das quantias indevidamente retiradas de sua conta individual junto ao PASEP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva parcialmente acolhida.